Tribunal: TJPA
Processo: 0808617-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808617-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: THAYS ALEXA SOUZA MONTEIRO, EDINAMAR COUTINHO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DAS ALAMEDAS N° 27 (VINTE E SETE) E 28 (VINTE E OITO) DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808617-85.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: ARIANI DE N. AFONSO NOBRE BARROS - OAB/PA 11.889 AGRAVADO: EDINAMAR COUTINHO CHAVES

AGRAVADO: THAYS ALEXA SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: RODRIGO BATISTA E FREITAS – OAB/PA 25.173

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto polo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Mandado de Segurança (Processo nº 083621921.2019.8.14.0301), movida pelo agravado
EDINAMAR COUTINHO CHAVES e THAYS ALEXA SOUZA MONTEIRO
, que deferiu liminar pretendida determinando a suspensão de qualquer ato da Secretaria de Urbanismo que implique em retirada dos portões das Alamedas 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito) do Conjunto Jardim Maguari, até decisão de mérito.

Consta da ação principal que os agravados ingressaram com o
mandamus
para que o ente público se abstenha de retirar os portões de entradas das Alamedas supramencionadas, ambas localizadas no Conjunto Maguari.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau deferiu a liminar pretendida determinando: “que a SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, o DIRETOR DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, se abstenham, por ora, de retirar os portões que cercam as Alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, pelas razões expostas”.

Inconformado com a decisão vergastada, o agravante, em suas alongadas razões recursais, suscitou em síntese que houve equívoco do Juízo
a quo
ao deferir a liminar, já que o indeferimento da pretensão de colocação de portões nas alamedas se fundou na recomendação 002/2019-MP do Ministério Público, sendo esta, acatada pelo ente municipal.

Alega ainda, que inexistem os requisitos para concessão da liminar, pois não há sentido em se privilegiar a manutenção do portão em prejuízo ao direito fundamental à circulação, o que é eminentemente inconstitucional, Acrescenta que não restou demonstrado o segundo requisito para concessão da liminar deferida, qual seja, o risco de ineficácia da medida caso, ao final, seja deferida a segurança.

No mais, afirma que existe o que denomina
periculum in mora
inverso, na medida em que há um prejuízo maior à toda a coletividade com a manutenção do portão do que com sua efetiva retirada.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, em sede de tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada. E, ao final, o provimento do recurso.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve contrarrazões, conforme ID 2889790.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Souza, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento ab initio do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, torna-se indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Portanto, se faz necessário a presença simultânea da probabilidade do direito, que possa ser aferido por meio de prova sumaria, e o reconhecimento de que a demora da definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau.

Assim, na hipótese em julgamento a manutenção da decisão agravada é de rigor máximo.

Digo isso porque, no caso
sub judice
, diante das provas até então colacionadas (IDs nº 11399470, nº 11399473 e nº 11399474), as duas alamedas nº 27 e 28 do Conjunto Jardim Maguari não apresentam nenhum acesso à outra de via pública, área verde de domínio público e/ou transtorno ao trânsito de nenhuma natureza, enquadrando-se, assim, nos requisitos permitidos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas, por tratar de vias denominadas “ruas sem saída”.

Nesse mister, preceitua a artigo 1º da Lei Municipal nº 9.353/2018:

“Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes, ou similares, na entrada de vilas, ruas, e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e curso traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

Assim, complementa o § 1º deste artigo:

“Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando estes acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais”.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DAS ALAMEDAS N° 05 (CINCO) E 06 (SEIS) DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2 – Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, as alamedas n° 05 e 06 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas. 3 - Diante deste contexto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento no sentido de que seja mantida a r. decisão ora objurgada.

(AI nº 0808049-69.2019.8.14.0000. Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em 27/01/2020. Publicado em: 05/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DA ALAMEDA N° 14 DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade da alameda n.º 14, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2. Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(AI n.º
0807154
-11.2019.8.14.0000. Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda. Julgado em 17/02/2020. Publicado em: 28/02/2020).

Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, tenho por certo que as alamedas n° 27 e 28 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão deve ser reformada, na qual entendo necessária a manutenção do
decisum.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2020